Tribunal: TJPA
Processo: 0003305-30.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0003305-30.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE: ROBSON LEONARDO MOREIRA LIMA

ADVOGADO: DR. ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, não tendo sido produzida nenhuma prova desconstitutiva da acusação.
2. A partir do momento em que o agente executa uma ação criminosa com seu comparsa, ou pelo menos este anue à conduta, o liame subjetivo está devidamente configurado para o fim de qualificar o crime pelo concurso de agentes.
3. A pena-base do recorrente já foi fixada no mínimo legal, não havendo resultado prático no pedido de revisão dos vetores do art. 59 do CP e sua fixação no mínimo.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ROBSON LEONARDO MOREIRA LIMA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 8 (oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado tentado, descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 13.02.2016, os acusados ROBSON LEONARDO MOREIRA LIMA e VELUMA CAROLINA CARDOSO DOS REIS, tomaram de assalto a vítima Adriano Valente dos Anjos, em via pública, por meio de uma gravata desferida pelo acusado na vítima anunciando o assalto, enquanto a acusada ficava a uma certa distância assistindo tudo com a bicicleta que posteriormente deu fuga a ambos. A vítima reagiu fazendo com que os acusados fugissem, levando seu cordão. Por tal conduta, os acusados foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II
,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 140/151, sentença condenatória, por roubo qualificado tentado
.

O réu Robson Lima apelou às fls. 157/171, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela redução da pena-base para o mínimo legal, pela desclassificação do crime para sua forma simples e a alteração do regime prisional
.

Constam contrarrazões às fls. 172/175
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 180/181)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O cerne da razão recursal é a absolvição do Apelante pela prática do crime de roubo qualificado, e subsidiariamente a exclusão da qualificadora e a redução da pena, com alteração de regime prisional.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito absolutório, porque resta clara a culpabilidade do Apelante no crime a si imputado.

A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima, que o apontou seguramente como coautor do ilícito, sendo que a participação do acusado foi ativa no crime, pois ele que anunciou o assalto, deu uma gravata na vítima e depois fugiu com a corré.

O Réu, por sua vez, confessa a prática delitiva, alterando apenas alguns fatos narrados pela vítima, ao dizer que não deu gravata e que sua abordagem foi pela frente, assim como não conseguiu roubar nada porque a vítima reagiu..

Por fim, as testemunhas de acusação também depuseram em coerência à versão da vítima, já que, apesar de não terem presenciado os fatos criminosos, foram responsáveis pela detenção dos réus.

Destaca-se que a tese de insuficiência de provas não se coaduna com a autodefesa exercida pelo Réu em seu interrogatório judicial, pois defende que não há provas de que o réu praticou o crime, em contraponto à sua confissão judicial.

Assim, confrontando as versões apresentadas, atesta-se que é precária a tese defensiva, pois a vítima afirmou categoricamente que o acusado a abordou e tentou lhe roubar, razão pela qual, ao meu ver, o crime de roubo está plenamente configurado nos presentes autos, não havendo razão plausível para acolher a tese recursal, a qual se encontra totalmente isolada.

No que tange à exclusão da
qualificadora do concurso de agentes
, a defesa levanta a alegação de que não ficou provado o liame subjetivo do Apelante para com a coacusada, no entanto, a prova testemunhal é suficiente para a comprovação da qualificadora, porque a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa com sua comparsa, que anuiu à conduta e deu fuga a ele, o liame está devidamente configurado.

O fato da corré negar que tenha agido com o Apelante não elide a qualificadora, uma vez que a vítima foi muito clara ao afirmar que foram dois os assaltantes, e o próprio Recorrente afirmou em seu interrogatório judicial que a acusada sabia que ele iria assaltar a vítima e ficou lhe aguardando com a bicicleta para fugirem em seguida, o que é suficiente para configurar o concurso de agentes.

Em relação ao
pedido de redução da pena para o mínimo legal
, não há sentido prático em tal pleito, já que a pena-base foi arbitrada no mínimo legal de 4 (quatro) anos, conforme consta da sentença impugnada. Na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade, porém, não aplicadas em face da Súmula 231/STJ. Na terceira fase foi aplicada a qualificadora do concurso de agentes em 1/3, e posteriormente a tentativa, reduzindo a pena em 1/3, razão pela qual a pena final ficou em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No que tange ao
regime prisional
, o magistrado aplicou o regime aberto ao caso, de acordo como que dispõe o art. 33, §2º, c, do CP, portanto, totalmente dentro da legalidade e sem subjetivismos, como aponta a defesa. E não foi aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por vedação legal mesmo, diante do que dispõe o art. 44 do CP, que veda a conversão em crimes praticados com violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator